Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702682-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 113301639, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra a BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência. Constatada a ausência de decisão concedendo gratuidade de justiça à agravante-autora, bem como do recolhimento do preparo recursal ou de pedido de justiça gratuita nas razões recursais, a agravante-autora foi intimada para efetuar o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção (id. 34323627). A agravante-autora não cumpriu a determinação judicial, limitando-se a, só então, pedir os benefícios da justiça gratuita em grau recursal (id. 34790042). Em que pese o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, art. 99, caput, do CPC, sua concessão não produz efeitos retroativos, razão pela qual o pedido de id. 34790042 não obsta o dever do pagamento, em dobro, do preparo do agravo de instrumento já interposto, conforme despacho de id. 34323627. A respeito do tema, observe-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. TEMPO DE DURAÇÃO EXÍGUO. DEMAIS CRITÉRIOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de divórcio, sem resistência. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que a apelante/requerido não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento, fazendo jus ao direito vindicado. 4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, sendo mantida a exigibilidade, no caso dos autos, dos honorários de sucumbência. 5. Fixados honorários advocatícios de sucumbência em desacordo com os critérios constantes no artigo 85, §2o, do CPC, principalmente pela baixa complexidade da causa e exíguo tempo de tramitação do processo, impõe-se a sua redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1409031, 07012716620218070011, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MOMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. A GRATUIDADE NÃO OPERA EFEITOS EX TUNC. CONCESSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE COMO FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante se insurge contra decisão que lhe deferiu o benefício da gratuidade de justiça com efeitos "ex nunc". 2. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos ("ex tunc") de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores. 3. Se o pedido e a concessão da gratuidade são posteriores à decisão que atribuiu à recorrente o ônus de pagar os honorários periciais, esse deferimento não tem o condão de isentar a parte do recolhimento da aludida despesa. 4. A conclusão firmada na r. decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência no sentido de que a gratuidade é fenômeno endoprocessual. Desse modo, "...se a gratuidade de justiça não retroage - ex nunc - nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto..." (Acórdão 1285859). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1317708, 07462776620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NOS PRESENTES AUTOS. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. ART. 486, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado, à inteligência do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria e deste Tribunal de Justiça é de que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativos, ex tunc, para abranger atos processuais anteriores ao seu deferimento. 3. Portanto, se a gratuidade de justiça não retroage - ex nunc - nem mesmo dentro dos próprios autos, endoprocessual, muito menos seria possível para abranger processo distinto, inclusive, já extinto. 4. "(...) Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020). 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1285859, 07158386920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC, e julgo prejudicado o agravo interno interposto pela agravante-autora. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora